Tribunal: TJSP
Processo: 1023265-39.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Pretensão da autora em ser ressarcida pelo valor correspondente à indenização securitária paga ao passageiro da ré em função do extravio temporário de bagagem em voo internacional – Nos termos do art. 786, caput, do

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Pretensão da autora em ser ressarcida pelo valor correspondente à indenização securitária paga ao passageiro da ré em função do extravio temporário de bagagem em voo internacional – Nos termos do art. 786, caput, do CC, uma vez paga a indenização, nos limites do valor respectivo, fica o segurador autorizado a exercer direito regressivo contra o causador do sinistro, assumindo a posição jurídica do segurado – Hipótese em que, embora o passageiro fosse beneficiário de seguro e a autora lhe tenha pago indenização, a ré, em data anterior, transacionou indenização diretamente com o passageiro extrajudicialmente – Termo de Acordo juntado pela ré que está devidamente assinado pelo passageiro, constituindo prova suficiente de que a apelada efetivamente lhe pagou a quantia estampada no acordo firmado – Uma vez que o passageiro já havia sido indenizado pela companhia aérea ré, causadora do dano, não havia mais direito do segurado a qualquer ressarcimento por parte da autora, de modo que não há que se falar em sub-rogação – Proibição de bis in idem – Mitigação do art. 786, §2o, do CC, diante do pagamento de boa-fé pela ré – Precedentes – III- Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa - Apelo improvido."